Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA AMOTIO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 567 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .A consumação do crime de furto ocorre com a simples inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período de tempo e sem que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. Não há que se falar em crime impossível pela mera existência de vigilância eletrônica no estabelecimento comercial, conforme estabelecido na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A conduta social maculada, tendo em vista que o réu cometeu o delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, o que evidencia maior reprovabilidade e desprezo pela ordem jurídica. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência específica no crime de furto, por oito ocasiões, foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) para o aumento da pena, em consonância com a excepcionalidade prevista no Tema Repetitivo no 1172 do STJ.
5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.